Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-12.1998.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001977-12.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MEGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.080.306/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MEGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 00.080.306/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE IMPLICA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, PORQUANTO A RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL RECAI SOBRE AQUELE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO OU À CONTINUIDADE INDEVIDA DA DEMANDA. INEXISTINDO ELEMENTOS QUE DEMONSTREM CULPA DO EXECUTADO NA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ante a extinção da execução fiscal por desistência do próprio ente público exequente, após a apresentação de defesa pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a desistência da execução fiscal pelo exequente autoriza a imposição de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) determinar se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na hipótese em que o ente público municipal, após a apresentação de defesa pelo executado, desiste voluntariamente do executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios decorre da análise de quem deu causa à propositura ou à extinção do processo, independentemente do critério formal da sucumbência, recaindo o ônus sobre aquele cuja conduta tornou necessária a instauração ou a continuidade da demanda.

4. A desistência da execução fiscal pelo exequente indica, em regra, o reconhecimento da ausência de fundamento para a cobrança, imputando-se ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, salvo prova de comportamento culposo do executado que tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

5. No caso concreto, inexistindo nos autos elementos que demonstrem culpa do executado na propositura da execução fiscal, é correta a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja atuação processual resultou no êxito da pretensão deduzida.

6. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir razões já apreciadas e refutadas, o que atrai a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa à instauração ou à continuidade indevida da demanda, independentemente do critério formal da sucumbência."

"2. Na extinção de execução fiscal por desistência do exequente, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, salvo prova de comportamento culposo do executado que tenha ocasionado o ajuizamento da ação."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.181.959/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010; TJ-MT, Apelação Cível nº 0043941-11.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.7.2019; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 00000484120098110040, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.12.2024, publicado em 7.1.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001977-12.1998.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, nos autos da Execução Fiscal nº 0001977-12.1998.8.11.0003, que deu provimento à apelação para condenar ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Município de Rondonópolis alega a indevida fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de que a execução fiscal decorreu do inadimplemento tributário da parte executada, não sendo razoável impor ônus ao ente público que apenas exerceu seu dever legal de cobrança.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001977-12.1998.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, nos autos da Execução Fiscal nº 0001977-12.1998.8.11.0003, que deu provimento à apelação para condenar ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

O Município de Rondonópolis alega a indevida fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de que a execução fiscal decorreu do inadimplemento tributário da parte executada, não sendo razoável impor ônus ao ente público que apenas exerceu seu dever legal de cobrança.

Pois bem.

À luz do princípio da causalidade, impõe-se o reconhecimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a Defensoria Pública figura como parte vencedora na demanda.

Com efeito, foi a conduta da parte vencida que deu causa à instauração e ao prosseguimento do feito, legitimando a incidência do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em afastamento dos honorários, uma vez que a atuação processual da Defensoria resultou no êxito da pretensão deduzida, devendo ser remunerado o trabalho técnico desenvolvido, em observância aos princípios da causalidade, da sucumbência e da justa retribuição pela atividade advocatícia. Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a desistência do executivo fiscal após apresentação de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de desistência da execução fiscal pelo exequente, há imposição de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de arcar com os honorários decorre da análise de quem deu causa à propositura ou à extinção do processo.

4. A desistência da execução fiscal indica, via de regra, que houve reconhecimento da ausência de fundamento para a cobrança, imputando-se ao exequente a responsabilidade pelos honorários, salvo prova de comportamento culposo do executado que tenha ocasionado o ajuizamento da ação.

5. No caso concreto, inexistindo elementos que demonstrem culpa do executado na propositura da execução fiscal, é correta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção de execução fiscal por desistência do exequente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º

Jurisprudência relevante citada: AgRg no Ag 1.181 .959/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.6 .2010 e TJ-MT, Apelação Cível nº 0043941-11.2011.8.11 .0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00000484120098110040, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2025)

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo seu pagamento deve recair sobre aquele que deu causa à instauração ou à continuidade indevida da demanda.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026